Tribunal: TJES
Processo: 5001054-47.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001054-47.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No polo passivo há menor de menos de 3 anos, portador de doença crônica, necessitando de tratamento com fármacos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e devidamente representado por sua genitora. Sustenta o requerente que os medicamentos fornecidos pelo SUS não surtiram efeito, motivo pelo qual lhe foi prescrito tratamento utilizando fármacos diversos, quais sejam, 03 SENSOR FREESTYLE LIBRE, 02 LEITOR FREESTYLE LIBRE, TRESIBA 100U/ML SOL INJ 1 CARP X 3ML+1 A, 02 INS FIASP FLEXTOUCH 100U +3ML+1CAN, 100 AGULHAS BD UTRA-FINE P CANETA 4MM UN, TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS II C/50 e 150 LANCETAS DE SEGURANÇA 28G C/100 UN. Requer a condenação dos requeridos no fornecimento de referidos medicamentos.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o Estado requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
A análise dos autos revela que os documentos de id. 14033313 - Pág. 3, 4, 8, 9 e 10 explicam detalhadamente as razões pelas quais o tratamento em questão é imprescindível, bem como as possíveis consequências da substituição pelos fármacos disponibilizados pelo SUS. Assim, restam preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, notadamente a demonstração da ineficácia das opções oferecidas pelo SUS e a necessidade do tratamento alternativo indicado pelo médico assistente.

5.
O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da CF), sendo dever do Estado garantir o tratamento adequado aos pacientes que não encontram alternativas eficazes no SUS. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à obrigação estatal de fornecer medicamentos essenciais quando comprovada a necessidade específica do paciente e a ineficácia dos tratamentos convencionais.

6.
Por fim, é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal. Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

7.
É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando os requeridos no fornecimento do medicamento: 02 CANETAS DE TRESIBA FLEX TOUCH – (INSULINA DEGLUDECA) e do aparelho para medição de glicemia, sendo: FREE STYLE LIBRE SENSOR e leitor FREE STYLE LIBRE LEITOR
.

9.
Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)